Tribunal: TJSP
Processo: 2155805-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e taxa de remoção de lixo domiciliar – Município de Santos - Exercício de 2018 – Exceção de executividade acolhida parcialmente para fins de afastar a aplicação de juros e correção monetária instituídos pela Lei Municipal, com a aplicação da TAXA SELIC, a partir de 9 de dezembro de 2021 – Argüição de inconstitucionalidade dos dispositivos da lei municipal por afronta ao

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e taxa de remoção de lixo domiciliar – Município de Santos - Exercício de 2018 – Exceção de executividade acolhida parcialmente para fins de afastar a aplicação de juros e correção monetária instituídos pela Lei Municipal, com a aplicação da TAXA SELIC, a partir de 9 de dezembro de 2021 – Argüição de inconstitucionalidade dos dispositivos da lei municipal por afronta ao enunciado da Emenda Constitucional no 113, de 9 de dezembro de 2021 – Inadequação da exceção – Hipótese de matéria insuscetível de conhecimento de ofício pelo juiz ou tribunal – Súmula no 393 do STJ – Agravo não provido.